Tribunal: TJDFT
Processo: 0756733-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. DEFICIÊNCIA LEVE. SUMULA 33/STF. LC 142/2013. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, afirma que todos os requisitos para o recebimento do Abono Permanência foram preenchidos em 29/09/2021.Esclarece que contava com 12.583 (doze mil, quinhentos e oitenta e três) dias de tempo de contribuição, portanto, nos termos da LC 142/2013, são necessários 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria especial ao segurado homem com deficiência leve. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, ressalta que o laudo comprova que o recorrente teve sua deficiência iniciada em data provável de 30/04/2014, e conforme demonstrativo anexados aos autos, ao realizar o cálculo do tempo ponderado, o servidor somente teve comprovado o tempo mínimo da condição de pessoa com deficiência (33 anos de contribuição) em 14/04/2023. Requer a manutenção da sentença.
4. A Súmula Vinculante no 33 do STF, fixou a seguinte tese: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
5. A Lei Complementar 142/2013 – Aposentadoria da pessoa com deficiência segurada ao RGPS, preconiza em seu Art. 3o:” Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.
6. Para os professores, há, ainda, o redutor de cinco anos de idade previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal, desde que se observem o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Ademais, a Constituição é expressa em exigir o cumprimento do tempo de contribuição previsto na “lei complementar do respectivo ente federativo” ao tratar da aposentadoria dos professores (art. 40, § 1o, III e § 5o) tendo esse sido o prazo previsto na lei.
7. Portanto, o recorrente para ter direito ao Abono Permanência em 29/09/2021, deveria possuir os requisitos para a aposentadoria especial PCD, conforme PORTARIA No 12, DE 31 DE MARÇO DE 2016, c/c Art. 40, § 4°, da CRFB c/c LC federal n° 142/13, quais sejam: "Art. 4o Os servidores públicos com deficiência abrangidos por RPPS serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: “III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito), se mulher, no caso de servidor com deficiência leve; (...) Parágrafo único. O tempo mínimo de contribuição previsto nos incisos I a III deste artigo deve ser cumprido na condição de pessoa com deficiência, conforme o grau especificado.
8. Consultando os autos verifico que o recorrente ingressou na Secretaria de Educação do Distrito Federal em 08/04/1999, portanto, contava em 29/09/2021 com 22 (vinte e dois) anos de contribuição, somando o tempo averbado (magistério e outros), ID 56292632, pág. 3, totaliza em Setembro/2021, 32 anos e 5 meses. No entanto, o tempo de contribuição com deficiência somente poderá ser contado a partir de 30/04/2014, ou seja, em 2021 o recorrente contava com 7 anos de contribuição com deficiência, ou seja, em desacordo com o Parágrafo Único do Art. 4o da Portaria 12/2016. O recorrente contava, em 29/09/2021, com 56 anos de idade.
9. O recorrente não preencheu os requisitos necessários para o recebimento do Abono Permanência em 29/09/2021, tendo alcançado tais requisitos em Abril/2023, passando a receber o referido valor em Maio/2023, ID 56292927, pág. 21/21.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, ID 56292940/56292941. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.